Tribunal: TJDFT
Processo: 0750241-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750241-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA TRIDAPALLI MIYAKAWA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Maria Tridapalli Miyakawa contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual a agravante foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A agravante apresentou petição em que comprovou ter efetuado o pagamento do preparo de forma simples. Alegou, na oportunidade, que a guia e o comprovante de custas só foram juntados após o protocolo do recurso, mas, antes da análise dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Requereu, ao final, que seja reconsiderado o despacho de id. 66628939, a fim de reconhecer o recolhimento integral da guia de custas anexada ao id. 66644948 ou que seja concedido do prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a agravante recolha em dobro as custas processuais. Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] A análise dos autos demonstra que a agravante não cumpriu o dispositivo supramencionado. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 25.11.2024, mas o preparo foi anexado somente no dia 26.11.2024. Ressalto que na Guia de Recolhimento da União (GRU) vinculada ao recurso consta que a data de vencimento foi o dia 25.11.2024, enquanto os comprovantes de pagamento demonstram que este foi realizado somente no dia 26.11.2024 (id 66644956, 66645609 e 66744839). O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que o seu recolhimento de forma irregular impossibilita o conhecimento do recurso. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PREPARO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INTERNO. IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deserto, devido à irregularidade do preparo recursal. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para afastar a deserção. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a (ir)regularidade do preparo recursal para fins de conhecimento do agravo de instrumento. 2.1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.2. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. 2.3. A doutrina esclarece que "por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido." (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 3. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. 3.1. Precedente: "[...]1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido." (07048814120228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 15/6/2022.). 3.2. No caso, verificou-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal não corresponde à guia de custas apresentada no ato da interposição do recurso. 3.3. Ainda que assim não fosse, o comprovante juntado não comprova o recolhimento do preparo, porquanto o suposto pagamento ocorreu após o prazo de validade da respectiva guia de custas. 3.4. O pagamento da guia de recurso, em regra, deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. 3.5. A esse respeito, o artigo 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o seu pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se verifica no caso em apreço. 3.6. No mesmo sentido, o artigo 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta no50 de 20/6/2013 deste Tribunal. 4. Constatada a ausência de comprovação adequada do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante foi intimada para recolher as custas em dobro, como determina o artigo 1.007, § 4o, Código de Processo Civil. 4.1. Contudo, a determinação legal não foi atendida pela agravante, que se limitou a apresentar extemporaneamente a guia de recolhimento vinculada ao comprovante de pagamento juntado no ato da interposição do recurso, sob o argumento de ocorrência de mero erro formal. 4.2. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, "o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior." (AgInt no AREsp no 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 29/6/2022.). 4.3. Diante da inércia da agravante em apresentar o pagamento do preparo em dobro, é imperiosa a manutenção de decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1880641, 07495479320238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO AO SER INTERPOSTO O RECURSO. PREPARO E COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE EXIBIDO NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONQUANTO EFETIVADO O PAGAMENTO NO DIA DO AVIAMENTO DO RECURSO. INEFICÁCIA. COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1.007 e 1.017, § 1o). PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 484 DO STJ. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRIA AO PROCESSO FÍSICO OU SE EVIDENCIADA INVIABILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO RECOLHIMENTO POR TER SE ENCERRADO O EXPEDIENTE BANCÁRIO. CONDIÇÕES AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, e 1.017, § 1o, ambos do estatuto processual é no sentido de que deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade. 2. Detectada a incompletude da formatação do instrumento por não ter sido o preparo realizado e comprovado no momento da interposição do recurso, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento complementar ou evidenciar que é beneficiária da justiça no processo principal (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o, e 1.017, § 3o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte agravante sanear a peça recursal mediante realização do preparo, com o recolhimento do importe correlato ao já recolhido por ter sido colacionado aos autos de forma tempestiva, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. Diante da nova sistemática procedimental advinda do processo eletrônico, a parte está habilitada a peticionar, inclusive aviar recursos e ações novas, sem atrelamento ao horário de funcionamento dos fóruns e tribunais, porquanto o peticionamento é realizado eletronicamente, e, do mesmo modo, as guias de recolhimento de custas, inclusive do preparo, também podem ser emitidas eletronicamente, e, defronte o fato de que subsistem canais de atendimento eletrônico das instituições bancárias que não estão, da mesma forma, atrelados ao denominado horário de expediente bancário, podem ser realizadas sob a mesma forma, sem vinculação com os honorários de funcionamento dos órgãos jurisdicionais e dos bancos. 5. A Súmula 484 do STJ fora editada no de 2012, antes, portanto, do advento do novo estatuto processual e da inauguração e implementação do processo judicial eletrônico, de molde que, conquanto ainda vigorante, tem sua incidência adstrita ao processo físico e quando evidenciado pela parte que, conquanto aviado o recurso tempestivamente no ambiente de processo eletrônico, mas após o encerramento do expediente bancário, não pudera recolher o preparo por estarem indisponíveis os canais de pagamento eletrônicos, implicando que, não subsistindo nenhuma dessas situações, o enunciado não se aplica no ambiente do processo eletrônico, notadamente quando o recorrente efetivou o recolhimento do preparo na mesma data em que aviado o recurso, somente não o colacionando aos autos na mesma data. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1798649, 07254425220238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 1.007, §4o CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a parte agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, acostado o comprovante de pagamento apenas no dia seguinte. 3. A parte recorrente peticionou nos autos sem apresentar o recolhimento em dobro e manifestando a impossibilidade de sua exigência, dando azo à preclusão consumativa e lógica da oportunidade, consistindo o recolhimento posterior à decisão de não conhecimento do recurso em comportamento contraditório. 4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1671513, 07336688020228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] A agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, uma vez que o preparo foi recolhido de forma simples. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente recolhe o preparo de forma simples, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Registro que o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.[3] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE TÁCITA. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O recolhimento na forma simples constitui atendimento defeituoso da exigência processual que acarreta o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 1845116, 07467651620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. In casu, a agravante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. Todavia, a agravante recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC. 3. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação do preparo parcial, de modo que não se vislumbra fundamento para modificar a decisão agravada, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de deserção (art. 932, inciso III, do CPC). 4. Agravo interno CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1773407, 00397389820158070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção [3] § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.